Tribunal: TJBA
Processo: 0501483-34.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501483-34.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA e outros

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA BARBOSA

APELADO: ITALO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA BARBOSA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Segundo precedentes de observância obrigatória
do STJ, "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
" (Súmula 421/STJ), mas "
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao
recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente
federativo diverso do qual é parte integrante.
"2 .
Apelos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501483-34.2015.8.05.0271
, em que figuram como apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA e outros
e como apelada
ITALO DE JESUS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .